Tribunal: TJDFT
Processo: 0706557-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706557-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSECIR CARDOSO SANTOS GONCALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 27 de agosto de 2024 18:54:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador